Tribunal: TJDFT
Processo: 0718663-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor da parcela incontroversa em execução contra a Fazenda Pública, conforme art. 4o, § 3o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Reclamação parcialmente acolhida.